Tribunal: TJBA
Processo: 0000289-78.2012.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000289-78.2012.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GRIMALDO NEVES GUIMARAES

Advogado(s)
:
ROBSON CLEITON DE SOUZA GUIMARAES

APELADO: MUNICIPIO DE JACARACI

Advogado(s)
:
WALLA VIANA FONTES

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA. NO MÉRITO,
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
. APLICAÇÃO DE PUNIÇÃO,
DEMISSÃO
. RESTRIÇÃO À ATUAÇÃO DO ADVOGADO, INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA, POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESVIO DE FINALIDADE, NÃO DEMOSNTRADO. ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA, NÃO COMPROVADA.
RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA
.

1.
Cerceamento de defesa por indeferimento de testemunha
. O indeferimento da oitiva de testemunha não configura cerceamento de defesa quando o depoimento pretendido se destinava apenas a corroborar fatos já demonstrados nos autos, sem trazer novos elementos decisivos para o julgamento.

2.
Restrições à atuação do Advogado no PAD
. A nulidade do processo administrativo disciplinar somente se configura quando demonstrado prejuízo substancial à defesa. No caso, eventuais restrições à atuação do advogado no interrogatório do acusado foram pontuais e não comprometeram o contraditório e a ampla defesa, pois a parte teve outras oportunidades de manifestação.

3.
Utilização de prova emprestada
. A decisão administrativa não se baseou exclusivamente no inquérito policial, tendo sido corroborada por outras provas colhidas no curso do PAD, tais como depoimentos de testemunhas e documentos administrativos. A utilização de prova emprestada é válida quando observados o contraditório e a ampla defesa.

4.
Cerceamento de defesa pelo uso de prova emprestada
. O Apelante teve acesso à prova emprestada e oportunidade para impugná-la, inexistindo violação ao contraditório e à ampla defesa.

5.
Descompasso entre a sindicância e o PAD
. A sindicância limitou-se à apuração de indícios, enquanto o PAD aprofundou a análise probatória e concluiu pela penalidade de demissão, inexistindo violação ao devido processo legal.

6.
Desvio de finalidade e perseguição política
. Não há nos autos elementos concretos que indiquem motivação política ou perseguição pessoal na instauração do PAD, sendo a penalidade imposta devidamente fundamentada nos autos.

7.
Manutenção da sentença
. Diante da regularidade do PAD e da ausência de nulidades processuais, a sentença que julgou improcedente a ação anulatória deve ser mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 0000289-78.2012.8.05.0136,
da Comarca de Jacaraci, em que figuram como
APELANTE
GRIMALDO NEVES GUIMARÃES e
como
APELADO
o MUNICÍPIO DE JACARACI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.